Tribunal: TJES
Processo: 5000231-04.2018.8.08.0004
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO VARGAS CARDOSO
Órgão julgador: THIAGO VARGAS CARDOSO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2020-07-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000231-04.2018.8.08.0004
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: ELISANGELA MATTOS DOS SANTOS
RELATOR(A
):THIAGO VARGAS CARDOSO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminente Relator,

Apresento divergência, tão somente, para corrigir o dispositivo, eis que não consta do mesmo a base de cálculo da fixação dos honorários sucumbenciais, que deve incidir sob o valor da verba condenatória, aderindo, no mais, aos demais termos da fundamentação do voto.

É como voto.
VOTO VENCEDOR
RECTE.: EDP

RECDO.: ELISANGELA MATTOS DOS SANTOS

RELATOR: THIAGO VARGAS CARDOSO

JUIZ SENTENCIANTE: MARCELO MATTAR COUTINHO

EMENTA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. INTERRUPÇÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO DE ENERGIA. ATO ILÍCITO. DEMORA DE 42 HORAS PARA RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO. DANO MORAL DEVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Tese da Autora

Trata-se de ação de indenização por danos morais na qual a autora alega que seu fornecimento de energia foi suspenso indevidamente e ficou mais de 42 horas sem restabelecimento, no mês de janeiro. Aduz que perdeu alimentos e não pode sequer ligar ventilador para dormir no auge do verão. Além disso, alega que a própria recorrente, por meio de seus funcionários disse que não havia razão para a suspensão e que o serviço seria logo restabelecido, o que não ocorreu

Contrarrazões apresentadas em id 127458 pugnando pela manutenção da r. sentença.

Tese do Réu

Em sede recursal (id 127446), alega que não houve dano moral. Subsidiariamente, requereu a redução do quantum.

Sentença

A sentença proferida em primeiro grau pelo Juízo de Direito dispôs que “Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, para condenar a requerida ao pagamento, em favor da parte autora, a título de danos morais, do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Sobre tal valor deve incidir juros moratórios a partir da citação e correção monetária a partir desta data.”

Fundamentação

Inicialmente, conheço do recurso posto que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebendo-o no efeito devolutivo.

A questão em análise exsurge de relação de consumo, de maneira que devem ser aplicadas, ao caso concreto, as disposições contidas no Código de Defesa do Consumidor (CDC), sendo o recorrente o consumidor e a recorrida a fornecedora.

No caso dos autos o ilícito é incontroverso, posto sequer rebatido pela recorrente em sua peça de impugnação a sentença.

De igual modo, penso que os danos morais são inequívocos, posto que houve suspensão imotivada do fornecimento de energia elétrica e demora exagerada de 42 horas no restabelecimento, situação agravada pelo fato de a situação ter ocorrido no mês de janeiro – verão - quando se mais precisa de eletrodomésticos como geladeira, ar-condicionado e ventilador. Com relação ao quantum, não vislumbro desproporcionalidade.

Nesta esteira entendo que a “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.

Dispositivo

CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO. Mantidos os termos da r. sentença. Condeno o recorrente ao pagamento de Custas Processuais e honorários advocatícios no patamar de 20% nos termos do art. 85, § 2º do CPC c/c art. 55 da Lei 9.099/95.

THIAGO VARGAS CARDOSO

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.